Tribunal: TJBA
Processo: 0519790-07.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519790-07.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ATLAS INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
CAMILA TRABUCO DE OLIVEIRA, ISABELLE APARECIDA LIMA MARTINS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REJEITADA PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE E PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS É DEVIDA, AO PASSO DE QUE É INDEVIDA A COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória, constituindo título executivo judicial para cobrança de valores decorrentes de contrato de abertura de crédito. Os Apelantes sustentaram a ocorrência de prescrição intercorrente e a abusividade dos juros remuneratórios. Afirmaram, ainda, que é vedada a cobrança de juros capitalizados e comissão de permanência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a prescrição intercorrente é aplicável na fase de conhecimento da ação monitória; (ii) se os juros remuneratórios e capitalizados pactuados são abusivos; e (iii) se a cobrança da comissão de permanência é lícita, considerando sua cumulação com outros encargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso, pois não houve violação à dialeticidade recursal.

4. Rejeitada a prejudicial de mérito, visto que não se vislumbrou nos autos o abandono do processo pelo Apelado.

5. A prescrição intercorrente não se aplica à fase de conhecimento da ação monitória, conforme jurisprudência pátria.

6. Os juros remuneratórios e capitalizados não são abusivos, pois estão expressamente pactuados no contrato e alinhados com a taxa média de mercado.

7. A comissão de permanência, embora prevista contratualmente, não pode ser cumulada com outros encargos moratórios, nos termos da Súmula nº 472/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para afastar a cobrança da comissão de permanência, mantendo-se a sentença recorrida nos demais termos.

Tese de julgamento:
"1. A prescrição intercorrente não é aplicável na fase de conhecimento da ação monitória. 2. A cobrança de comissão de permanência em contratos bancários não pode ser cumulada com outros encargos moratórios."

Legislação relevante citada:
CPC/2015, arts. 485, §6º, e 932.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 472; TJ-MG, AC 50960113820168130024, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 08/03/2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0519790-07.2014.8.05.0001, oriundos da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelantes,

ATLAS INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA, GABRIELA DE ARAUJO SANTOS SOUZA e DANIELA SOUZA ANJOS

e, como Apelado,

BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA